Tribunal: STF
Processo: RE 99636
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS. CALCULADA A
BASE DA DIVISAO DA DESPESA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS
INTERIORES DE COMUNICAÇÃO TERRESTRE, DIVIDIDA PROPORCIONALMENTE A
SUPERFICIE DE CADA PROPRIEDADE RURAL, E CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSOANTE NUMEROSOS PRECEDENTES,
PORQUE COINCIDENTE EM PARTE O CRITÉRIO DE IMPOSIÇÃO COM O DO IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 4., E RESPECTIVO
PARAGRAFO ÚNICO, 5. E 6. DA LEI N. 659, DE 17.10.1977, DO MUNICÍPIO
DE MORRO AGUDO, SP.